Tribunal: TJSP
Processo: 1113536-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão monocrática não terminativa. Taxa judiciária. Diferimento. Momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento não comprovada por meio idôneo. Inteligência do art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03. Pedido indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção.